Tribunal: STF
Processo: ARE 1479056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por GABRIEL PEREIRA VIEIRA e por ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    O recurso de ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILICÍTO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) E CRIMES DE TRÂNSITO (ART. 309 E 311, AMBOS DA LEI N. 9.503/97). SENTENÇA PROCEDENTE.



    RECURSO DA DEFESA. RECURSO DE ALEXANDRE. PRELIMINAR. NULIDADE. REVISTA PESSOAL. SUSPEITA INFUNDADA. TESE NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    MÉRITO. PLEITO COMUM AOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1.015,6G DA SUBSTÂNCIA CONHECIDA COMO MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DO ENTORPEENTE. RELATO DOS POLICIAIS MILITARES. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS.



    PLEITO DO RÉU ALEXANDRE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEMONSTRADA. ADEMAIS, CONDICÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE.



    PLEITO COMUM AOS RÉUS. REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE PENA IMPOSTO. RÉUS REINCIDENTES.



    RECURSO DO RÉU ALEXANDRE PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU GABRIEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário de ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de GABRIEL PEREIRA VIEIRA, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da mesma forma não prospera o pleito de desclassificação para a conduta de posse para consumo próprio, conforme requereu a Defesa de Alexandre.



    Além de estar amplamente comprovado o delito de tráfico de drogas, visto que o apelante trazia consigo, com a finalidade de comercialização, 4 (quatro) porções da droga conhecida como maconha, com massa bruta aproximada de 1.015,6g (um mil e quinze gramas e seis decigramas), não é demais ressaltar que "conquanto o acusado também seja eventualmente usuário de substâncias entorpecentes ou até utilize a droga de forma compartilhada, as circunstâncias não permitem, por si sós, desclassificarem seu agir para o configurador do delito positivado no art. 28, caput, ou do 33, § 3º, da Lei 11.343/06, visto que um não necessariamente excluiu a presença do outro, cabendo perfeitamente que aquele que praticou a traficância - dentre quaisquer dos verbos descrito no tipo penal - também seja dependente das drogas ou até ofereça a amigos". (TJSC, Apelação Criminal n. 0001361-19.2019.8.24.0139, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 20-02- 2020).



    Assim, impossível a desclassificação da conduta, devendo ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Quanto ao mais, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente